Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706745-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPING ESPLANADA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME APELADO: EDUARDO SILVA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto por CAMPING ESPLANADA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - ME contra sentença proferida em embargos de terceiro opostos pelo ora apelante em desfavor de EDUARDO SILVA FREITAS. Na origem, em 5/3/2020, CAMPING ESPLANADA opôs embargos de terceiro em face de EDUARDO SILVA FREITAS ao argumento de que “é titular de 25% (vinte e cinco por cento) de 18.15.00 ha do imóvel penhorado nos autos em apenso, como demonstra o Projeto Empreendimentos LTDA em anexo datado em 17/02/2014, sendo, de fato e de direito, o possuidor do mesmo, com legitimidade para manipular os Embargos de Terceiro, nos moldes do art. 674 do Ordenamento Jurídico Processual Civil.” Requereu “o deferimento urgente da tutela cautelar para o fim deste Digno Juízo, liminarmente, SUSPENDER o Cumprimento de Sentença em apenso de n.o 0734915-69.2017.8.07.0001 até a resolução dos presentes Embargos.” (ID58182572 – autos originários). Em 31/3/2020, recebidos os embargos de terceiro opostos por CAMPING ESPLANADA, o julgador monocrático suspendeu o “trâmite do feito principal quanto ao imóvel em discussão” (decisão de ID60491826): “Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do CPC/15, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA sobre o imóvel indicado no id 51924747. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Considerando que a Certidão de Matrícula indica a existência de copropriedade sobre o bem, intimem-se os coproprietários (id 51924932), no endereço do imóvel, para ciência da constrição, com a advertência do artigo 843, §1o, do CPC (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições). Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se.” (ID 51977932 – cumprimento de sentença 0734915-69). Sobreveio (9/6/2020) a sentença de ID 17926152, pedido julgado improcedente. Interposta apelação por CAMPING ESPLANADA em 30/6/2020 (ID 17926158). Recurso julgado, acolhida preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante CAMPING ESPLANADA (acórdão de ID 23952089), retornaram os autos ao juizo de origem – 15a Vara Cível de Brasília. Após produção de prova testemunhal, sobreveio a sentença ora recorrida, julgados improcedentes os pedidos de CAMPING ESPLANADA revogada a liminar antes deferida: “Ante o exposto, revogo a liminar de Id 60491826 e JULGO IMPROCEDENTE os embargos de terceiro, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o embargante a arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do cumprimento de sentença no 0734915-69.2017.8.07.0001. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquive-se.” – ID 28991369, p. 7, grifei. CAMPING ESPLANADA apelou (ID 28991375). Nas razões recursais, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aduz que: “31. A necessidade de efeito suspensivo se faz presente, eis que a sentença agravada, ao revogar a tutela provisória anteriormente concedida, deu azo ao Apelante a levar a hasta pública ou adjudicar o bem sub judice. 32. As questões destacadas no presente recurso de Apelação são de gravidade extremada e reclama, sem sombra de dúvidas, a concessão do efeito suspensivo. 33. Demonstrado, pois, o preenchimento do requisito da ‘probabilidade de provimento do recurso’ ou se, sendo relevante a fundamentação, ‘houver risco de dano grave ou de difícil reparação’, há de ser concedido efeito suspensivo ao recurso em liça, conforme inteligência do art. 1.012, § 4o, do CPC. 34. Ademais, a peça recursal preenche o requisito do ‘risco de dano grave’, mormente no que concerne a possibilidade de arrematação do bem penhorado de propriedade da Apelante. 35. De mais a mais, a probabilidade de provimento do recurso é escancarada, uma vez que estamos diante da incontestável propriedade da Apelante sobre o imóvel sub judice.” – ID 28991375, pp. 8-9. Ao final, pleiteia “a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença guerreada até a apreciação merital desta Apelação ( )” (ID 28991375, p. 9). Em contrarrazões, EDUARDO SILVA FREITAS, ora apelado, argumenta que não satisfeitos os “requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao Recurso, mormente porque o magistrado a quo fundamentou com precisão as razões do julgamento improcedente, percorrendo prova por prova produzida nos autos” (ID 28991382, p. 7). Afirma que não se vislumbra “probabilidade de provimento do recurso, em especial por ausência de qualquer nulidade, error in procedendo ou error in judicando”, nem risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois “a situação da penhora do imóvel é a mesma desde o intento dos Embargos, não havendo sido comprovado, em uma única linha, que há o preenchimento deste outro requisito” (ID 28991382, p. 7). Alega ainda que “a forma utilizada pelo Apelante para requerer a concessão do efeito suspensivo não se mostra adequado com os preceitos do Código de Ritos, ex vi Art. 1.012, §3o, I do CPC”, e que esta Corte, inclusive a 5a Turma, já se posicionou pela necessidade de requerimento em petição apartada (ID 28991382, pp. 7-8). É o breve relato. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Insubsistente a alegação de deficiência na forma do pedido de efeito suspensivo. Ao contrário do afirmado pelo apelado EDUARDO SILVA FREITAS, o artigo 1.012, §3o, I do CPC não determina requerimento de efeito suspensivo em petição apartada: a exegese que se extrai do mencionado dispositivo é a de que pleito dessa natureza deve ser dirigido ao relator se já distribuída a apelação, não definindo formato específico para tanto: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Embora já tenha me manifestado em sentido contrário, aderi à conclusão de que limitar a análise de pedido de efeito suspensivo em apelação a pleito deduzido em petição apartada fere, em última análise, a concretização do próprio direito fundamental ao processo, suprimindo da parte a possibilidade — desde que satisfeitos os requisitos legais — de inibir a eficácia de sentença passível de imediato cumprimento. Na esteira desse raciocínio, eis o Enunciado 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): "E.609. O pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais." Assim é que aprecio o pedido de efeito suspensivo. No caso em discussão, revogação de tutela provisória em sentença, o art.1.012, V, CPC determina recebimento do apelo somente no efeito devolutivo. Para obter efeito suspensivo ope judicis à apelação, imprescindível demonstração de probabilidade de provimento do recurso e existência de perigo da demora nos termos do referido artigo 1.012, §4o, CPC (“a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”). Quanto a tais requisitos, verifico que o que observado quando da prolação da decisão de ID 21559823 (pela qual apreciado: à época, pedido de concessão de efeito suspensivo ao primeiro apelo) não se alterou. Tem-se que o contrato de compra e venda de imóvel (ID 17924852), firmado em 17/2/2014 entre CAMPING ESPLANADA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – ME (apelante) e PROJETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (executada no cumprimento de sentença n. 0734915-69.2017.8.07.0001), ainda que não haja sido averbado na matrícula do imóvel, revela relação obrigacional envolvendo o bem em litígio, autorizando oposição de embargos de terceiro conforme Súmula 84, STJ: “Súmula 84 – STJ. É admissível oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel.” Lado outro, a penhora do imóvel, deferida em cumprimento de sentença (autos 0734915-69.2017.8.07.0001) em favor de EDUARDO SILVA FREITAS (apelado), foi determinada em 11/12/2019 (ID 51977932), ou seja, mais de 5 (cinco) anos após a venda de parte do terreno para a embargante/apelante (contrato datado de 17/2/2014, ID 17924852). Até então, não havia nenhuma medida constritiva ou perturbação do direito de posse da adquirente CAMPING ESPLANADA, o que sinaliza sua boa-fé. Por oportuno: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUTORIZAÇÃO A TERCEIRO PELO PROPRIETÁRIO PARA VENDA DO VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PRESERVAÇÃO DA POSSE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DO VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. É de sabença geral que a transferência de bem móvel se dá por meio da mera tradição (arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil). 2. O veículo fora entregue para negociação e venda pelo próprio apelante mediante contrato de consignação e a embargante, ora apelada, pagou o preço estipulado e comprovou que adquiriu regularmente a posse do veículo. 3. O contrato de compra e venda firmado pela embargante, ora apelada, foi em momento anterior ao ajuizamento da Ação de Resolução Contratual pelo Embargado, ora apelante, em desfavor da revendedora de veículos. 4. Inexistência de qualquer vicio que inviabilizasse a realização do negócio, impõe-se atribuir à Embargante a qualificação de possuidora de boa-fé do veículo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1268806, 07105793020198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ( ) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Assim, é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação: ‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 3. A Embargante/Apelada demonstrou a qualidade de terceiro para o oferecimento dos embargos em exame, pois consta de instrumento particular de promessa de compra e venda com cessão de direitos que adquiriu o lote antes da penhora em comento. 4. Denota-se que a Embargante/Apelada, ao adquirir a posse do imóvel, desconhecia a existência de litígio sobre o bem, assim como da determinação de bloqueio (indisponibilidade) na matrícula do imóvel, presumindo-se sua boa-fé, ante a inexistência de qualquer fato que caracterize conhecimento da situação do bem adquirido. ( )” (Acórdão 1289942, 07001658220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ. SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ, por meio da Súmula no 84, admitiu a oposição de embargos de terceiro com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovida de registro. Tal entendimento é aplicado em razão de os contratos de compra e venda ou de cessão de direitos servirem como justos títulos hábeis para consolidar a transmissão de direitos possessórios em poder do adquirente. 2. O embargado/credor não comprovou a má fé dos embargantes na aquisição do imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório inserto no art. 373 do CPC, conforme consignado na Súmula 375 do STJ [O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.]. 3. Ausente a comprovação de má fé e demonstrada a concretização da transferência da propriedade do imóvel, em data muito anterior ao início do cumprimento de sentença, deve ser desconstituída a penhora sobre o imóvel litigioso. 4. ( ) 6. Recurso do embargado deprovido. Recurso dos embargantes providos.” (Acórdão 1181460, 07024407120198070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se que o cumprimento imediato da sentença significará levar a efeito a penhora do imóvel, sucedendo-se os demais atos atinentes à execução com a expropriação do bem, de complexa reversibilidade. Plausibilidade do direito que se evidencia, urgência da medida igualmente caracterizada, defiro o reclamado efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora